Tribunal: TJDFT
Processo: 0000445-48.2016.8.07.0014
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AFASTADA. MÉRITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA PRESTAÇÃO SERVIÇO. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS PROVA. AUTOR. NÃO DESINCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há ausência de fundamentação específica quando as razões de apelação confrontam especificamente os argumentos trazidos na sentença impugnada, em atenção ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
2. Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor apresenta responsabilidade objetiva em relação aos danos causados aos consumidores em virtude de defeitos decorrentes dos serviços por ele prestados. Isso significa apenas que a responsabilização do fornecedor independe da aferição de culpa, sendo necessário comprovar o prejuízo sofrido ante o ilícito perpetrado, bem como o nexo de causalidade entre o dano e o serviço prestado.
3. Na linha tradicional sedimentada na nossa legislação, a distribuição do ônus da prova está arrimada no artigo 373 do Código de Processo Civil, cabendo ao autor a prova do fato constitutivo de seu direito;
3.1. In casu, não tendo a autora demonstrado o ato ilícito perpetrado pela ré, tem-se por descabido o dever de indenizar, seja o dano material ou moral.
4. Litigância de má-fé não configurada, pois a parte autora apenas exerceu o seu direito de ação, sem incorrer em qualquer abuso passível de ser caracterizado como litigância de má-fé.
5. Honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, § 11, CPC.
6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.